Tribunal: TJBA
Processo: 0502748-95.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502748-95.2018.8.05.0229

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, IZABELA RIOS LEITE, ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO, FABRICIO NOVAIS SILVA, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ELISANGELA SANTANA CONCEICAO

APELADO: JOSENILDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):EDUARDO FERNANDO AMARAL SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ROMPIMENTO DE ADUTORA. ALAGAMENTO DE IMÓVEL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de
Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (Embasa) contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por consumidor que teve seu imóvel alagado em virtude do rompimento de tubulação da empresa ré. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 403,83 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público responde civilmente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço de abastecimento de água, em razão de rompimento de tubulação; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e materiais no caso concreto. 3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade. 4. No presente caso, o laudo pericial técnico atesta que o alagamento do imóvel decorreu de forte vazão de água originada do rompimento de adutora da Embasa, demonstrando a existência de nexo causal e falha na prestação do serviço.
5. O dano moral é cabível quando a falha na prestação do serviço extrapola o mero aborrecimento e acarreta lesão à esfera psíquica do consumidor, como no caso em que o alagamento atingiu cômodos essenciais da residência (quarto e banheiro), impondo situação de vulnerabilidade e desgaste emocional. 6. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é compatível com a extensão do dano e está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos.

7.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0502748-95.2018.8.05.0229
, sendo Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

e Apelad
o

JOSENILDO PEREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, e
m
CONHECER

e

NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07